Tribunal: TJES
Processo: 5035678-81.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035678-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: 35.889.676 RAFAELA DE JESUS SILVA BELLO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO ACÓRDÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO QUE PERTENCE A OUTRO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ANÁLISE DOS RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. RESCISÃO DO PLANO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA CONTRATANTE. SUCESSIVOS ERROS NA EMISSÃO DE BOLETOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO nº 5035678-81.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

EMBARGADA: RAFAELA DE JESUS SILVA BELLO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA em face do acórdão de ID 12882287.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato,
o acórdão lançado no ID 12882287, cujo voto condutor foi lavrado pelo Exmo. Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, pertence a demanda distinta
.

Dessa forma,
declaro nulo o acórdão no ID 12882287 e passo a analisar os Recursos Inominados constantes nos IDs 10266038 e 10266042
, nos seguintes termos:

PROCESSO nº 5035678-81.2023.8.08.0035

RECORRENTES: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDA: RAFAELA DE JESUS SILVA BELLO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, arguida pela recorrente UNIMED, rejeito-a, uma vez que, conforme bem destacado na sentença de origem, restou presente nos autos toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de perícia.

No mais, a recorrente UNIMED, alegou sua ilegitimidade passiva. Contudo, observo que tal preliminar não merece acolhimento, pois, de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado, “
A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente pelos vícios na prestação, conforme os artigos 7º e 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, possui legitimidade passiva para a demanda, ainda que o contrato tenha sido firmado por intermédio de terceiros.
(TJES, AC 0014493-83.2019.8.08.0012, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 07/04/2025)
grifei

Quanto ao mérito, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, restou demonstrado o ato ilícito praticado pelas rés, devendo a autora ser indenizada pelos danos morais sofridos, ante a ausência de prévia e regular notificação quanto ao cancelamento de seu plano de saúde, bem como diante dos sucessivos equívocos na emissão dos boletos.

Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça entende que os planos de saúde coletivos empresariais com número reduzido de beneficiários, como aqueles firmados por empresários individuais, são caracterizados como “atípicos”, sendo, portanto, aplicáveis as normas previstas para os planos individuais e familiares:

DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANOS DE SAÚDE. REGIME DE CONTRATAÇÃO. COLETIVO. POPULAÇÃO VINCULADA À PESSOA JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DOIS BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA.
[...]
A contratação por uma microempresa de plano de saúde em favor de dois únicos beneficiários não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos, justamente por faltar o elemento essencial de uma população de beneficiários.
5.
Não se verifica a violação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 pelo Tribunal de origem, pois a hipótese sob exame revela um atípico contrato coletivo que, em verdade, reclama o excepcional tratamento como individual/familiar.
6. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários recursais.(REsp n. 1.701.600/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 9/3/2018.)
grifei

Outrossim, a Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especificamente em seu artigo 13, parágrafo único, II, elucida que é vedada “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por
fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias
, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;”
grifei

E, em análise dos autos, verifico que a autora não foi devidamente notificada acerca da rescisão unilateral do plano de saúde, a qual deveria ter sido realizada através da via postal:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Contrato coletivo. Cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplemento. Inadimplência não comprovada.
Notificação prévia por e-mail que não convalida a ciência da consumidora. A notificação válida para fins de rescisão contratual deve ocorrer por via postal, com aviso de recebimento
, garantindo ao consumidor a oportunidade efetiva de purgar a mora, conforme o princípio da boa-fé objetiva e o direito à informação (art. 6º, III, do CDC). Danos morais caracterizados. Sentença parcialmente modificada para fixar a indenização por danos morais. Recurso da ré improvido e recurso adesivo da autora provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1013548-42.2023.8.26.0011; Relator (a): Luis Fernando Cirillo; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2025; Data de Registro: 17/01/2025)grifei

Por fim, as recorrentes pugnam pela reforma da sentença, no que tange à condenação pelos danos extrapatrimoniais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contudo, como restaram comprovados nos autos sucessivos erros na emissão dos boletos de cobrança e ausência de notificação regular da autora quanto ao cancelamento do plano de saúde, a condenação ao pagamento de danos morais, na forma como determinada pelo juízo
a

quo
, é medida impositiva.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título indenizatório, porquanto fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com o propósito de corroborar as conclusões expostas, trago à colação julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLEMENTO
. 1. Parcial procedência do pleito inaugural para condenar a ré a restabelecer o plano de saúde dos autores e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insurgência de ambas as partes. 2.
Falta de pagamento da mensalidade que, por si só, não autoriza a rescisão contratual. Necessidade de notificação prévia do beneficiário acerca do débito e da possibilidade de cancelamento em caso de inadimplemento. Inteligência do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9656/98
e da Súmula nº 94 deste E. TJSP. Ausência de prova do envio da notificação pela ré. Inadimplência que, ademais, não se prolongou por período superior a 60 (sessenta) dias, considerando os últimos 12 (doze) meses da relação contratual. Reativação bem determinada. 3.
Dano extrapatrimonial configurado
. Beneficiários idosos em tratamento de saúde. Inocorrência de singelo aborrecimento ou dissabor corriqueiro.
Quantum arbitrado pela sentença que prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recursos desprovidos.(TJSP; Apelação Cível 1023635-43.2024.8.26.0554; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2025; Data de Registro: 13/06/2025)
grifei

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO PROMOVIDA PELA SEGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. [...]III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 6. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Dessa forma, não há que se falar em impertinência subjetiva da operadora do plano de saúde, que responde solidariamente com a administradora de benefícios pelos danos causados, pois compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde e auferem lucros nos contratos estabelecidos, embora tenham atividades distintas, tratando-se de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral prevista no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.7. Na hipótese, verifica-se que a parte requerente entrou em contato com a parte requerida em 31/01/2024 solicitando a portabilidade do plano de saúde (ID 70174395), obtendo a informação de que o prazo de emissão do documento seria de cinco dias úteis. Todavia, somente lhe foi entregue em 19/3/2024 (ID 70174401), mais de trinta dias após a solicitação, o que lhe ocasionou prejuízos financeiros, tendo em vista que a demora na entrega do documento solicitado retardou a migração para um plano mais barato. Tão logo efetivada a portabilidade, a parte autora solicitou, em 9/4/2024, o cancelamento das apólices contratadas junto à seguradora requerida (ID 70174383, p. 6). Entretanto, houve a cobrança de mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento.8.
Restou incontroverso nos autos a relação jurídica firmada entre as partes, a demora no atendimento da solicitação da portabilidade e o desconto em folha de pagamento das mensalidades mesmo após o cancelamento do seguro saúde, o que culminou com os prejuízos elencados na inicial, configurando-se falha na prestação do serviço,
devendo ser mantida a sentença quanto ao dever de reparação
.
Ainda, considerando o pagamento das faturas emitidas após o cancelamento do plano de saúde em 9/4/2024, os valores pagos pela parte requerente a esse título devem ser devolvidos, sob pena de enriquecimento sem causa. 9. No que refere à repetição de indébito, verifica-se que houve cobrança indevida e injustificada, o que atrai a incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que determina a repetição em dobro do valor pago em excesso. Destaca-se que os descontos no contracheque da parte autora permaneceram mesmo após o cancelamento do plano de saúde, representando clara violação à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC).IV. DISPOSITIVO 10. Preliminar não acolhida. Recursos não providos. 11. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099). 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC.
(TJDFT, Acórdão 1994462, 0764439-22.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
aos recursos.

Custas e honorários advocatícios (
estes fixados em 20% sobre o valor da condenação)
,
pro rata
, pelas recorrentes
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)